Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE A CONTRATOS CONSIGNADOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos das parcelas dos contratos de empréstimo pessoal contratados pela parte autora, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução BACEN n. 4.790/2020 autoriza a suspensão dos descontos automáticos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento; e (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos pode ser determinada sem a comprovação de irregularidades nos contratos ou abusividade nas cláusulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 regulamenta o cancelamento de autorizações de débito em conta corrente, não se aplicando a empréstimos consignados em folha de pagamento, que possuem regramento próprio na Lei n. 10.820/2003.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, as limitações previstas para os empréstimos consignados.
5. No caso concreto, os contratos em questão, exceto um, são consignados em folha de pagamento e estão devidamente identificados nos contracheques da requerente, o que confirma a sua validade e impede a aplicação da Resolução BACEN 4.790/2020. O contrato remanescente refere-se a novação de dívida, sem qualquer alegação ou prova de ausência de consentimento por parte da contratante.
6. A mera alegação de comprometimento da renda pelo endividamento não justifica a suspensão dos descontos, devendo a questão ser analisada no rito próprio da repactuação de dívidas por superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 104-A e 104-B).
7. Ausente a probabilidade do direito alegado, a tutela de urgência concedida deve ser revogada, assegurando-se a regular instrução probatória do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.